Tribunal: TJMT
Processo: 1041865-05.2020.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1041865-05.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDSON DA SILVA BOTELHO - CPF: 017.606.111-82 (RECORRENTE), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), LUCAS DA SILVA - CPF: 062.810.741-22 (RECORRIDO), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), CLAUDIA SANTOS DE CASTRO - CPF: 005.304.181-00 (RECORRIDO), GEAN LUCAS DOS SANTOS - CPF: 059.336.021-40 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (RECORRIDO), RUI FERRAZ PACIORNIK - CPF: 003.522.959-45 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1041865-05.2020.8.11.0001

Embargos de Declaração. ° 1041865-05.2020.8.11.0001

1 Embargante:

Edson da Silva Botelho

Embargados:

Lucas da Silva, Cláudia Santos de Castro e Tokio Marine Seguradora S.A

2.

Embargantes:

Lucas da Silva

Embargado:

Edson da Silva Botelho

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS A TERCEIRO/
VÍTIMA
- ACIDENTE DE TRÂNSITO

- PROVAS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO FEITO –
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses dos embargantes.
A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para
rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1041865-05.2020.8.11.0001

Embargos de Declaração. ° 1041865-05.2020.8.11.0001

1 Embargante:

Edson da Silva Botelho

Embargados:

Lucas da Silva, Cláudia Santos de Castro e Tokio Marine Seguradora S.A

2.

Embargantes:

Lucas da Silva

Embargado:

Edson da Silva Botelho

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de

Edson da Silva Botelho e Lucas da Silva

Ação:
de Reparação

por Danos Materiais e Morais Decorrentes

de Acidente de Trânsito
.

Sentença
(Id.

174233163
):
julgou
parcialmente procedentes
os pedidos autorais e condenou os recorrentes
ao pagamento de R$ 29.309,00 (vinte e nove mil e trezentos e nove reais), a título de danos materiais.

Acórdão (Id.
182422194
):
negou provimento
aos recursos
inominados interpostos pelo embargante e pelo embargado, mantendo a sentença inalterada em todos os seus termos.

Embargos de Declaração

de
Edson da Silva Botelho

(Id.

182594191
)
:
assegura que o acórdão incorreu em omissão
ao não deferir o pedido de lucros cessantes, bem como não pronunciar quanto a incidência do juros de mora. Aduz que o acórdão incorreu em erro na condenação em honorários sucumbências, sob a alegação de ser beneficiário da justiça gratuita.

Embargos de Declaração de
Lucas da Silva

(Id.
183023165
):

sustenta
, em suma, cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de oitiva de testemunha.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1041865-05.2020.8.11.0001

_______________________________________________________

Embargos de Declaração. ° 1041865-05.2020.8.11.0001

1 Embargante:

Edson da Silva Botelho

Embargados:

Lucas da Silva, Cláudia Santos de Castro e Tokio Marine Seguradora S.A

2.

Embargantes:

Lucas da Silva

Embargado:

Edson da Silva Botelho

VOTO

EMINENTES PARES:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Edson da Silva Botelho e Lucas da Silva.
Verifica-se que as insurgências apresentadas pelos embargantes não procedem, porquanto o acórdão recorrido não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo dos embargantes não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, na qual manteve a sentença em sua integralidade reconhecendo o direito pleiteado
com base nas provas suficientemente apresentadas nos autos,
portanto, não se prestam os embargos declaratórios para os resultados pretendidos.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023